Tribunal: TJDFT
Processo: 0740199-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. SÍNDROME CONGÊNIITA POR ZYCA VÍRUS. SÍNDROME DE WEST. EPILEPSIA. CUSTEIO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. CANABIDIOL SHOX 200MG/ML. AUTORIZAÇÃO DA ANVISA PARA IMPORTAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. ILEGALIDADE. USO AMBULATORIAL. CADEIRA DE RODAS POSTURAL INFANTIL. ÓRTESE. EQUIPAMENTO EQUIVALENTE. NEGATIVA. LEGÍTIMA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PIORA DO QUADRO DE SAÚDE DO BENEFICIÁRIO. RECUSA INDEVIDA FUNDADA EM INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL DO CONTRATO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objetivos do feito, inexiste omissão a ser sanada pela via integrativa.
3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos cabíveis a fim de reformar o decidido.
4. Para fins de prequestionamento, não há necessidade de menção expressa a todas as teses e dispositivos legais aduzidos nas razões recursais, bastando que o julgado tenha, efetivamente, enfrentado a matéria devolvida e decidido fundamentadamente. Precedente do c. STJ.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.